Tribunal: TJMT
Processo: 0066755-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN
EMBARGADO:
ROVILIO MASCARELLO

Número do Protocolo: 66755/2019
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIMENTO - PROCESSO EXTINTO - MÉRITO NÃO ANALISADO - RECURSO PREJUDICADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFAN
EMBARGADO:
ROVILIO MASCARELLO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA GLEBA SÃO FRANCISCO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelado, ora embargado, e julgou extinto o processo, restando prejudicada a análise dos apelos de no 103.479/2018, de fls. 2295/2309, nos seguintes termos:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO EXTINTO - RECURSOS PREJUDICADOS.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é caso dos autos.
Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, é a medida que se impõe.” (grifos no original)

Em suas razões, de fls. 2335/2349, a embargante aduz a omissão de diversos pontos, vejamos: assistência judiciária, litisconsórcio ativo com Aparecido Crivelard, ilegitimidade passiva do embargado, cerceamento de defesa, legitimidade de embargante, nulidade absoluta da reintegração de posse e irregularidade da representação do embargado.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão e prequestiona a matéria.
O embargado apresentou a contraminuta de fls. 2357/2378, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.
No caso dos autos, em suas razões de fls. 2335/2349, o embargante aduz a omissão de diversos pontos, pugnando pela reforma do acórdão e prequestiona a matéria.
Sem razão o embargante.
É assim porque o acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante, arguida pelo embargado em contrarrazões de apelo, extinguiu o feito sem resolução de mérito e julgou prejudicadas as análises dos apelos, tanto da embargada como do embargante.
Dessa forma, não foi analisada nenhuma questão de mérito arguida nos recursos, uma vez que foi reconhecida uma prejudicial de mérito que deu fim à lide.
No mesmo sentido é o pedido de assistência judiciária, o qual não foi analisado pelo Relator.
Todavia, analisando os autos verifico que o apelante alega já ser agraciado pela assistência judiciária, mas não comprova o preenchimento dos requisitos nemo deferimento pelo Juízo a quo, razão pela qual indefiro o pedido.
Assim, inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.
Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.
Por fim, advirto a embargante que reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR